Tribunal: TJSP
Processo: 1013323-96.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel empresarial. Contrato com vigência determinado de 36 meses. Interpretação do negócio jurídico de acordo com a intenção e boa-fé objetiva (CC, art. 113) que não permite concluir pela possibilidade de renovação automática sucessiva (ad eternun). Pedido de portabilidade após o prazo previsto no instrumento. Denuncia contratual que, a partir do 36o mês, pode

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel empresarial. Contrato com vigência determinado de 36 meses. Interpretação do negócio jurídico de acordo com a intenção e boa-fé objetiva (CC, art. 113) que não permite concluir pela possibilidade de renovação automática sucessiva (ad eternun). Pedido de portabilidade após o prazo previsto no instrumento. Denuncia contratual que, a partir do 36o mês, pode ser feita a qualquer tempo sem incidência da multa proporcional. Negativação indevida. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 8.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação procedente. Recurso provido.